Tribunal: TCU
Processo: 038.349/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Instituto Nacional do Seguro Social, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 13467/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, exceto o ato de interesse do sr. Álvaro José de Oliveira: 1. Processo TC- Processo 038.349/2023-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adriana Malvasio (XXX.156.138-XX) ; Álvaro José de Oliveira (XXX.889.444-XX) ; Armando Celestino dos Santos (XXX.008.294-XX) ; Eduardo Santos Szendler (XXX.075.508-XX) ; Márcia Soares Werneck (XXX.971.501-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à AudPessoal que examine as repercussões da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.426.306/TO na aposentadoria do sr. Álvaro José de Oliveira, admitido sem concurso público.